Tribunal: STF
Processo: AI 283449
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A competência do relator para decidir o agravo de
instrumento contra despacho que não admite recurso extraordinário
decorre do artigo 544, § 2º, do C.P.C. e não do artigo 21, § 1º, do
Regimento Interno desta Corte.
- Não-ocorrência, no caso, de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos nem do disposto no artigo 37, X, da
Constituição Federal em sua redação originária em face da qual foram
prolatados os acórdãos recorridos. Inexistência, também, de
divergência com o decidido no RMS 22307.
Agravo a que se nega provimento.